Tribunal: TJMT
Processo: 0003179-78.2013.8.11.0009
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003179-78.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DE SOUZA SCHIMBERG (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEI CESAR DE BORBA - CPF: 343.253.879-00 (VÍTIMA), WASHINGTON PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 048.765.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA RAYANE DE SOUZA BARBOZA - CPF: 056.775.611-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON GONÇALVES LIOTELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIOGO DE SOUZA SCHIMBERG

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I, II E V) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Inviável a prolação de sentença condenatória, quando não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a autoria delitiva do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003179-78.2013.8.11.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIOGO DE SOUZA SCHIMBERG

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado Diogo de Souza Schimberg da prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso I (antiga redação), II e V, por três vezes em concurso formal, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inicialmente, o apelado foi denunciado pela prática dos crimes dispostos no art. 155, § 4º, inciso I, em continuidade delitiva com o art. 157, §2º, incisos I, II e V, por três vezes em concurso formal, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA, em concurso material de crimes (CP, art. 69).

O processo foi desmembrado do feito n. 2408-03.2013.811.0009 – cód. 85021, em razão do apelado não ter sido citado (id. 86628524 – pág. 47).

A inicial acusatória foi recebida em 02 de setembro de 2013 (id. 86628523).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nas sanções do art. 157, § 2º, inciso I, II e V e a extinção da punibilidade em virtude da prescrição em relação às demais condutas imputadas (id. 86628527). A defesa acompanhou o pleito ministerial quanto ao reconhecimento da prescrição e, no resto, requereu a absolvição do apelado, por insuficiência probatória (id. 86628527 – pág. 13).

O magistrado singular julgou improcedente a inicial acusatória, absolvendo o apelado da imputação do art. 157, § 2º, inciso I, II e V, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, bem como declarou extinta a punibilidade do apelado em relação aos demais crimes (id. 86628527).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que

as provas produzidas nos autos são aptas a sustentar condenação pela prática do crime de roubo majorado (id. 86628527).

Em contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo. Caso a sentença seja reformada, requer o afastamento do concurso formal em relação à vítima Nei César e Sonia Pagani, o afastamento da majorante do art. 157, § 2º, V, do CP, a fixação da pena-base no mínimo legal e a incidência da atenuante da menoridade relativa (id. 103128612).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo (id. 106568496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIOGO DE SOUZA SCHIMBERG

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

Busca o
Parquet
a condenação do apelado nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o édito condenatório almejado.

Ao analisar os elementos probatório dos autos, o magistrado sentenciante asseverou o seguinte:

“[...] A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 21/22), termo de entrega (fl. 40), boletim de ocorrência (fls. 87/88), termo de apreensão (fls. 89/90), bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

O mesmo não se pode dizer da autoria na pessoa do acusado Diogo de Souza Schimberg, prosperando, a meu ver, a tese defensiva de insuficiência de provas para o édito condenatório. Vejamos.

As vítimas Alvani Nunes Xavier, Nei Cesar de Borba e Sonia Pagani Borba, ouvidas em Juízo - CD-R fl. 334, narraram com exatidão a ocorrência dos fatos dizendo que estavam na residência (pertencente a Nei Cesar de Borba e Sonia Pagani Borba) quando foram surpreendidos por quatro indivíduos, dos quais ao menos três estariam portando armas, que anunciaram o assalto os renderam e subtraíram seus pertences, todo tempo fazendo ameaças para que não olhassem para eles (assaltantes).
Por conta disso não puderam visualizar quem seriam tais assaltantes, razão pela qual não são capazes de reconhecê-los.

Gerson dos Santos Santana, policial militar ouvido em Juízo - CD-R fl. 334, narrou que após denúncia do roubo na residência da vítima Nei Cesar de Borba empreenderam diligências para localizar os suspeitos, quando, então, abordaram um táxi no Bairro Maria Antônia, no qual estavam três ou quatro suspeitos,
se recordando que no veículo foi encontrado um revólver calibre 38, porém, não soube dizer quem seriam as pessoas que estavam no táxi.
Posteriormente à abordagem do táxi receberam denúncia anônima informando onde estariam os produtos do crime, no local indicado encontraram os pertences das vítimas. Informou que a residência pertencia a uma mulher.

A testemunha Carlos Eduardo Torres Batista, investigador de polícia, em Juízo (CD-R fl. 394), se recordou vagamente das diligências empreendidas para descortinar os crimes e
não se lembrou do réu Diogo
.

A testemunha Jorge Antonio Almeida, policial militar ouvido em Juízo – CD-R fl. 408, narrou que empreenderam diligências para descortinar os crimes, ocasião em que abordaram um táxi e
encontraram uma arma de fogo e o aparelho celular de uma das vítimas com uma das pessoas que estava no veículo, porém sem individualizá-lo
.

O réu negou a prática delitiva, asseverando que no dia dos fatos apenas havia pegado o táxi junto com os demais acusados para ir até a rodoviária. Outrossim, afirmou que o revólver encontrado no veículo não estava com ele (CD-R fl. 334).

O então adolescente Werivelton Pedro de Almeida
, que segundo a denúncia teria cometido o delito com o réu Diogo, em sede judicial (CD-R fl. 357)
apresentou versão demasiadamente contraditória, inclusive destoando-se de sua primeira versão apresentada em sede inquisitorial
(fls. 80/81). Durante seu depoimento judicial em primeiro momento afirmou que Diogo foi uma das pessoas que cometeu o roubo na residência das vítimas juntamente com ele (adolescente) e seu irmão Washington Pedro de Almeida, posteriormente ressaltou que, com exceção de seu irmão, não sabia o nome dos comparsas. Quando em sede inquisitorial frisou ter cometido o crime com seu irmão e mais duas pessoas de vulgos “Quico e Lili”, não sabendo seus verdadeiros nomes.

Nesse diapasão, ainda que considerássemos a versão do adolescente de que o réu teria participado dos crimes, não seria suficiente para embasar uma condenação, pois, estaria isolada nos autos. [...]”
(sic da sentença de id. 86628527).

Com efeito, em que pese os argumentos expostos pelo Ministério Público, observa-se que as provas dos autos são precárias e frágeis para a construção do juízo condenatório almejado.

Isso porque, como destacado pelo magistrado singular, a participação do apelado nos fatos é vinculada por
apenas uma testemunha
, Werivelton Pedro de Almeida, à época menor de idade, que sequer apresenta relato uníssono e livre de contradições.

Durante seu interrogatório em juízo, o menor inicia afirmando que não conhecia os demais comparsas, em outro momento, quando indicado o nome do apelado, responde afirmativamente, sem apresentar outros detalhes ou confirmar reconhecê-lo.

Outrossim, as informações apresentadas em juízo destoam das declarações colhidas durante a fase extrajudicial, na qual o menor infrator afirma ter praticado o delito na companhia de
“Davi”
,
“Quico e Lili”,
alcunhas essas que nem mesmo foram ditas em juízo. Em outras palavras, o adolescente infrator não apresenta versão uníssona a respeito dos sujeitos que participaram do delito.

Nesse contexto, malgrado haja alguns elementos indiciários que apontem a participação do apelado na prática delitiva em questão, esses não são suficientes para a formação de um juízo condenatório indene de dúvidas.

A propósito, relembro que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Desta forma, entendo que o pedido de condenação pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021